Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado, ESPÓLIO DE MAHROU VAHDAT EGHRARI, em sede de contrarrazões (ID 26908602).